Tribunal: STF
Processo: MS 40069
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATOS DE MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL DE MINISTRO, TURMA OU PLENÁRIO DO SUPREMO. PRECEDENTES. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Jair Messias Bolsonaro, em 23.12.2024, contra ”condutas omissivas e atos jurisdicionaliformes comissivos praticados pelos Ministros Dias Toffoli (por ter designado ex officio a relatoria do INQ nº 4.781/DF ao Ministro Alexandre de Moraes, do qual se originou o INQ n.º 4.874 que, por sua vez, motivou suposta prevenção para feitos subsequentes como a PET n.º 10.405 – Doc. 02) e Alexandre de Moraes (na condição de Relator – e acusador, com a devida vênia – da PET n.º 10.405, decorrente da autuação dos Ofícios nº 2043843/2022 – SICINT/DICINT/CGI/DIP/PF e nº 2146742/2022 – SICINT/DICINT/CGI/DIP/PF como procedimento investigativo sui generis autônomo e sigiloso – Doc. 03), subvertendo a finalidade do artigo 56, inc. IX, do Regimento Interno deste E. Supremo Tribunal Federal e lesando irremediavelmente sobretudo os direitos líquidos e certos do Imperante” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. O impetrante alega cabível esta impetração ao argumento de que “este E. Supremo Tribunal Federal RECONHECEU O CABIMENTO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO QUANDO DO JULGAMENTO DA ADPF N.º 1134, cujo escopo é o mesmo deste mandamus, ao asseverar expressamente tanto na decisão monocrática que não conheceu da ADPF (Doc. 04) quanto do v. acórdão unânime que negou provimento ao agravo regimental lá interposto (Doc. 05) que as violações a preceitos fundamentais objeto daquele feito poderiam ser impugnadas por mandado de segurança, haja vista que a jurisprudência deste E. Tribunal estaria sedimentada no sentido de entender ‘ser incabível mandado de segurança contra atos jurisdicionais das Turmas, do Plenário ou dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, ressalvada situação na qual se demonstre flagrante ilegalidade ou teratologia’” (fl. 3, e-doc. 1).



    Noticia que “o Sr. Ministro Alexandre de Moraes, em 08 de junho de 2022, nos autos do Inquérito 4.874/DF (cognominado ‘Inquérito das Milícias Digitais’), determinou, antes de qualquer oportunização de manifestação da d. Procuradoria Geral República, a autuação dos Ofícios nº 2043843/2022 – SICINT/DICINT/CGI/DIP/PF e nº 2146742/2022 – SICINT/DICINT/CGI/DIP/PF como procedimento investigativo sui generis autônomo e sigiloso, originando a PET nº 10.405, distribuída a si próprio pelo Eminente Ministro prolator da referida decisão, supostamente em decorrência de alegada prevenção ao referido Inq. 4.874/DF, por considerar que as informações e documentos que instruíram o aludido Ofício guardariam relação com as investigações conduzidas no bojo dos Inquéritos nº 4.874/DF, nº 4.781/DF e nº 4.878/DF, todos sob a relatoria do mesmo i. Ministro” (fl. 6, e-doc. 1).



    Afirma que “o que foi autuado como ‘Petição’ é preponderantemente um Inquérito Policial deflagrado pelo Exmo. Sr. Ministro Alexandre de Moraes, inclusive com o expresso reconhecimento em sua decisão inaugural de que ‘o material encaminhado pela Polícia Federal diz respeito às investigações conduzidas nos Inqs. 4.781/DF, 4.874/DF e 4.878/DF’ e com determinação de que ‘as investigações deverão ser conduzidas pelo Delegado Federal Fábio Alvarez Shor, autoridade policial designada para atuar nestes autos’” (fl. 12, e-doc. 2).



    Sustenta que, “o indevido início da investigação criminal pela via oblíqua da PET n.º 10.405 por si só já viola ao menos os princípios do devido processo legal e da ampla defesa principalmente ante a ausência de normas regulamentares sobre tal ‘instituto’” (fl. 13, e-doc. 1).



    Assevera que “as manifestações necessárias a iniciar e impulsionar um procedimento investigatório se revestem de caráter eminentemente administrativo tal como é inerente ao próprio Inquérito, sendo, portanto, inconfundíveis com atos tipicamente jurisdicionais — que exigem provocação suficiente para superar a inércia da jurisdição — ainda que eventualmente dependentes de provimento jurisdicional (por reserva de jurisdição), jamais podendo, ao contrário, decorrer aprioristicamente de qualquer prévia vinculação à competência processual autoproclamada por determinado julgador” (fl. 21, e-doc. 1).



    Realça que “a autuação da PET nº 10.405, a imposição e manutenção de sua relatoria ao próprio Eminente Ministro Alexandre de Moraes – prolator do ato impugnado – ao pretexto de suposta existência de conexão probatória entre tal ‘PET’ e os Inquéritos nº 4.874, 4.781 e 4.878 é absolutamente descabida e, mais uma vez, viola os princípios do juiz natural, do devido processo legal e da imparcialidade” (fl. 21, e-doc. 1).



    Requer o deferimento de medida liminar para “sobrestar a tramitação da PET nº 10.405 até o julgamento de mérito deste mandado de segurança” (fl. 49, e-doc. 1).



    No mérito, pede que se “julgue procedente este mandado de segurança, para anular ab initio a PET n.º 10.405 e todos os atos praticados e provas nela produzidas mediante a subversão da finalidade do artigo 56, inc. IX, do Regimento Interno deste E. Supremo Tribunal Federal e lesando irremediavelmente sobretudo os direitos líquidos e certos do Impetrante ínsitos à submissão à investigação justa e legal, concernentes à dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, inciso III), à presunção de inocência (CF, artigo 5º, LVII), ao juiz natural (CF, artigo 5º, inciso LIII), à segurança jurídica (CF, artigo 5º, inciso XXXVI), à vedação a juízo de exceção (CF, artigo 5º, inciso XXXVII), ao devido processo legal (CF, artigo 5º, inciso LIV), ao contraditório (CF, artigo 5º, inciso LV), ao tratamento paritário e equidistante das partes (CF, artigo 5º, caput e inciso I), à ampla defesa (artigo 5º, incisos LV, LVI, LXII), à taxatividade das competências originárias do Supremo Tribunal Federal (CF, artigo 102, inciso I), à imparcialidade e à titularidade exclusiva da ação penal pública pelo Ministério Público (CF, artigo 129, inciso I)” (fl. 50, e-doc. 1).



    Subsidiariamente, pede “o arquivamento da referida PET 10.405/DF e a inutilização dos respectivos elementos de informação” (fl. 50, e-doc. 1).



    3. Em 23.12.2024, o Ministro Luis Roberto Barroso, Presidente deste Supremo Tribunal, assentou não se tratar “de hipótese que justifique a atuação excepcional desta Presidência em regime de plantão” (e-doc. 24).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. O presente mandado de segurança não pode ter seguimento, em razão da decadência do direito à impetração.



    Põe-se em questão a Portaria GP n. 69/2019 da Presidência deste Supremo Tribunal, exercida, então, pelo Ministro Dias Toffoli. Tem-se no ato apontado coator:



    “O PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no uso de suas atribuições que lhe confere o Regimento Interno,



    CONSIDERANDO que velar pela intangibilidade das prerogativa do Supremo Tribunal Federal e dos seus membros é atribuição regimental do Presidente da Corte (RISTF, art. 13, I);



    CONSIDERANDO a existência de notícias fraudulentaas (fake news), denunciações caluniosas, ameaças e infrações revestidas de animus calumniandi, diffamandi e injuridiandi, que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal, de seus membros e familiares,



    RESOLVE, nos termos do art. 43 e seguines do Regimento Interno, instaurar inquérito para apuração dos fatos e infrações correspondentes, em toda a sua dimensão.



    Designo para a condução do feito o Ministro Alexandre de Moraes, que poderá requerer à Presidência a estrutura material e de pessoal necessária para a respectiva condução” (e-doc. 5).



    Questiona-se, também, a legalidade de despacho proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes que, em 8.6.2022, determinou a autuação “[d]os Ofícios nº 2043843/2022 – SICINT/DICINT/CGI/DIP/PF e nº 2146742/2022 – SICINT/DICINT/CGI/DIP/PF como Pet autônoma e sigilosa, distribuída por prevenção a este Inq. 4.874/DF” (e-doc. 6).



    5. Nos termos da legislação de regência, este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que o direito de impetrar mandado de segurança extingue-se decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado (art. 23 da Lei n. 12.016/2009). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PARTICIPAÇÃO DA IMPETRANTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM QUE PROLATADA A DELIBERAÇÃO QUESTIONADA. DATA DA PUBLICAÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR NO DIÁRIO OFICIAL QUE CORRESPONDE AO TERMO A QUO DO PRAZO DE 120 DIAS PREVISTO PARA O MANEJO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. DECADÊNCIA CONFIGURADA. PRECEDENTES. 1. À luz dos precedentes desta Suprema Corte, o prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra ato praticado pelo TCU, em processo administrativo de que participou o interessado, tem seu termo a quo na publicação do ato apontado como coator na imprensa oficial. 2. Na espécie, como a impetrante participou da fase interna da tomada de contas especial, ocasião em que apresentou manifestações e constituiu advogados, conferindo-lhes poderes para atuar inclusive perante o Tribunal de Contas da União, a sua ciência, quanto ao ato impugnado, Acórdão nº 74/2006-TCU-Primeira Câmara, ocorreu quando da respectiva publicação na imprensa oficial, levada a efeito em 01.02.2006. 3. Nesse contexto, protocolado o presente writ em 03.11.2021, resta configurada a inobservância do prazo decadencial de 120 dias previsto para o manejo do remédio constitucional - art. 18 da Lei 1.533/1951, em previsão normativa, repetida no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, cuja constitucionalidade, assentada na Súmula 632/STF (‘É constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança’), foi reafirmada por esta Casa ao julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.296. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (MS n. 38.296-ED-segundos-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.5.2022).



    “MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA. Formalizado o mandado de segurança após o lapso de 120 dias previsto no artigo 23 da Lei nº 12.016/2009, impõe-se o reconhecimento da decadência. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, cumpre aplicar a multa versada no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória” (MS n. 36.815-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 3.6.2020).



    Na espécie, os atos questionados datam de 14.3.2019 e 8.6.2022, excedendo o prazo decadencial de cento e vinte dias, previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009.



    Esse ponto foi realçado, também, pelo Ministro Luis Roberto Barroso, ao analisar esta impetração na condição de Presidente deste Supremo Tribunal e assentar que “a PET nº 10.405 foi autuada em 8 de junho de 2022, de modo que se encontra em trâmite há mais de dois anos”.



    Não prospera a argumentação do impetrante de que “a permanência do Ministro Alexandre de Moraes na relatoria da PET n.º 10.405, com a prática de atos jurisdicionaliformes diários na condução do feito, bem como a omissão para a apreciação de recursos e pedidos formulados pelo Impetrante, caracterizam um cenário de recorrência coativa de efeitos permanentes, de modo que a lesão aos direitos do Impetrante é contínua. Por consequente, considerando-se a continuidade da violação aos direitos líquidos e certos, não há que se ter como referência temporal decadencial o prazo de 120 dias (art. 23 da Lei n.º 12.016/2009) para o direito de ação mandamental”.



    Depreende-se da fundamentação havida na inicial desta ação mandamental que o impetrante não questiona atos específicos, praticados pelo Ministro Relator da Petição n. 10.405, que violariam-lhe algum direito líquido e certo, mas somente os menciona genericamente. O que se tem é longa argumentação contra a instauração de “Inquérito Policial deflagrado pelo Exmo. Sr. Ministro Alexandre de Moraes” e “a ‘autodistribuição’ da PET nº 10.405 ao próprio Ministro Alexandre de Moraes”, a comprovar que o ato coator é mesmo o despacho que determinou a autuação da Petição n. 10.405.



    Também não há nos autos elementos que comprovem “a omissão para a apreciação de recursos e pedidos formulados pelo Impetrante” pelo Ministro Relator da Petição n. 10.405.



    6. De se anotar que, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.134, este Supremo Tribunal assentou a possibilidade, em tese, “de impugnação da determinação de autuação dos Ofícios nº 2043843/2022 - SICINT/DICINT/CGI/DIP/PF e nº 2146742/2022 - SICINT/DICINT/CGI/DIP/PF como petição autônoma (Pet), à qual foi atribuído o nº 10.405” pela via mandamental, mas, por óbvio, não analisou o preenchimento dos requisitos de cabimento de eventual mandado de segurança impetrado nesta Casa.



    Naquele julgamento, o Relator, Ministro Dias Toffoli, assentou que “o ato atacado poderia ter sido objeto de impugnação pelas vias processuais ordinárias, com manejo de mandado de segurança, por exemplo, caso se entendesse que o ato estivesse revestido de teratologia, ilegalidade ou flagrante abuso”, tendo sido mantida a decisão de não conhecimento da arguição pelo não preenchimento do requisito da subsidiariedade.



    Entretanto, essa afirmação não vincula o conhecimento deste mandado de segurança, o qual deve ser analisado de forma autônoma, a partir do que está posto na petição inicial e nos documentos juntados ao processo, nos termos da Lei n. 12.016/2009.



    Configurada, portanto, a decadência do direito de impetrar este mandado de segurança.



    7. Ainda que esse óbice pudesse ser superado, o que não se dá, melhor sorte não assistiria ao impetrante.



    Com base na Constituição e nas leis de regência, a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de ser incabível mandado de segurança contra atos jurisdicionais das Turmas, do Plenário ou dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, ressalvada situação na qual se demonstre flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se comprova no caso em exame.



    Nesse sentido, por exemplo, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO COATOR. DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635-AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097-AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070-AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734-AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993. 2. In casu, a autoridade coatora assentou a prejudicialidade do pedido formulado pelo ora agravante tendo em vista a conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos no feito e o posterior trânsito em julgado do acórdão, enfrentando, com clareza, a adequação legal de sua aplicação no caso sub examine. 3. Consectariamente, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno DESPROVIDO por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º) (Mandado de Segurança n. 35.726-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.9.2018)”.



    “Não cabe mandado de segurança contra julgamentos impregnados de conteúdo jurisdicional, não importando se monocráticos ou colegiados, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tais decisões, ainda quando emanadas de Ministro-Relator, somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes, ou, tratando-se de pronunciamentos de mérito já transitados em julgado, mediante ajuizamento originário da pertinente ação rescisória. Precedentes (Agravo Regimental no Mandado de Segurança n. 28.097, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 1º.7.2011)”.



    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não admitir, salvo em situações excepcionais, mandado de segurança contra as suas próprias decisões jurisdicionais, inclusive as proferidas por qualquer de seus Ministros, uma vez que esses atos só podem ser reformados por via dos recursos admissíveis, ou, em se tratando de julgamento de mérito com trânsito em julgado, por meio de ação rescisória. II Agravo regimental a que se nega provimento (Agravo Regimental no Mandado de Segurança n. 30.427, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 3.6.2011)”.



    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: MS n. 31.088/DF, de minha relatoria (DJe 14.2.2012); MS n. 31.740/BA, Relator o Ministro Dias Toffoli (DJe 7.12.2012); MS n. 31.699/RN, Relator o Ministro Gilmar Mendes (DJe 13.11.2012) e MS n. 31.638/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli (DJe 1º.10.2012).



    8. Anota-se que, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 572, este Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da Portaria GP n. 69/2019 que determinou a abertura do Inquérito Policial n. 4781. Tem-se na ementa do julgado:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ADPF. PORTARIA GP Nº 69 DE 2019. PRELIMINARES SUPERADAS. JULGAMENTO DE MEDIDA CAUTELAR CONVERTIDO NO MÉRITO. PROCESSO SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDO. INCITAMENTO AO FECHAMENTO DO STF. AMEAÇA DE MORTE E PRISÃO DE SEUS MEMBROS. DESOBEDIÊNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE NAS ESPECÍFICAS E PRÓPRIAS CIRCUNSTÂNCIAS DE FATO EXCLUSIVAMENTE ENVOLVIDAS COM A PORTARIA IMPUGNADA. LIMITES. PEÇA INFORMATIVA. ACOMPANHAMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. OBJETO LIMITADO A MANIFESTAÇÕES QUE DENOTEM RISCO EFETIVO À INDEPENDÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. PROTEÇÃO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA.



    1. Preliminarmente, trata-se de partido político com representação no Congresso Nacional e, portanto, legitimado universal apto à jurisdição do controle abstrato de constitucionalidade, e a procuração atende à ‘descrição mínima do objeto digno de hostilização’. A alegação de descabimento pela ofensa reflexa é questão que se confunde com o mérito, uma vez que o autor sustenta que o ato impugnado ofendeu diretamente à Constituição. E, na esteira da jurisprudência desta Corte, compete ao Supremo Tribunal Federal o juízo acerca do que se há de compreender, no sistema constitucional brasileiro, como preceito fundamental e, diante da vocação da Constituição de 1988 de reinstaurar o Estado Democrático de Direito, fundado na ‘dignidade da pessoa humana’ (CR, art. 1º, III), a liberdade pessoal e a garantia do devido processo legal, e seus corolários, assim como o princípio do juiz natural, são preceitos fundamentais. Por fim, a subsidiariedade exigida para o cabimento da ADPF resigna-se com a ineficácia de outro meio e, aqui, nenhum outro parece, de fato, solver todas as alegadas violações decorrentes da instauração e das decisões subsequentes.



    2. Nos limites desse processo, diante de incitamento ao fechamento do STF, de ameaça de morte ou de prisão de seus membros, de apregoada desobediência a decisões judiciais, arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada totalmente improcedente, nos termos expressos em que foi formulado o pedido ao final da petição inicial, para declarar a constitucionalidade da Portaria GP n.º 69/2019 enquanto constitucional o artigo 43 do RISTF, nas específicas e próprias circunstâncias de fato com esse ato exclusivamente envolvidas. 3. Resta assentado o sentido adequado do referido ato a fim de que o procedimento, no limite de uma peça informativa: (a) seja acompanhado pelo Ministério Público; (b) seja integralmente observada a Súmula Vinculante nº14; (c) limite o objeto do inquérito a manifestações que, denotando risco efetivo à independência do Poder Judiciário (CRFB, art. 2º), pela via da ameaça aos membros do Supremo Tribunal Federal e a seus familiares, atentam contra os Poderes instituídos, contra o Estado de Direito e contra a Democracia; e (d) observe a proteção da liberdade de expressão e de imprensa nos termos da Constituição, excluindo do escopo do inquérito matérias jornalísticas e postagens, compartilhamentos ou outras manifestações (inclusive pessoais) na internet, feitas anonimamente ou não, desde que não integrem esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais” (ADPF 572, Relator o Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 7.5.2021).



    Realça-se, também como anotado pelo Ministro Dias Toffoli, ao não conhecer da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.134, que a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União interpuseram agravos regimentais na Petição n. 10.405, em que se veiculam teses semelhantes às suscitadas pelo impetrante, não sendo, a presente via mandamental o instrumento adequado para análise dessas matérias, especialmente por não haver sido comprovado pelo impetrante teratologia ou flagrante ilegalidade dos atos apontados coatores.



    9. Pelo exposto, ausentes os requisitos legais autorizadores desta impetração, na esteira da consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal, indefiro o presente mandado de segurança, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Encaminhe-se cópia da presente decisão aos eminentes Ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora